Tribunal: TJPA
Processo: 0813839-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813839-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORCENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado contra decisão da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de entorpecentes, após apreensão de mais de 1kg de substância ilícita e outros objetos relacionados à traficância.

Pedido de revogação da custódia preventiva sob alegação de fundamentação genérica, ausência de requisitos legais, condições pessoais favoráveis e suposta violação de domicílio.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, e se há ilegalidade na decisão por suposta ausência de fundamentação ou por violação de domicílio.

III. Razões de decidir

A decisão de origem apresentou fundamentação idônea, baseada na quantidade e variedade das drogas apreendidas, indícios de mercancia, tentativa de fuga e risco de reiteração delitiva, demonstrando
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
.

Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se insuficientes diante das circunstâncias do caso, não sendo aplicáveis ao paciente.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si, a necessidade da custódia preventiva quando presentes elementos que justificam a medida extrema.

A alegação de violação de domicílio demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, prevalecendo, em princípio, a presunção de legitimidade do ato estatal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “A decisão que mantém prisão preventiva por tráfico de entorpecentes, quando fundamentada em elementos concretos dos autos — como quantidade e variedade de drogas, indícios de mercancia e risco de reiteração —, atende ao disposto no art. 312 do CPP, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado por habeas corpus.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312, 313, I, 315 e 318, V; CF/1988, art. 93, IX.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do relator.

49ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, ocorrida nos dias 12 a 14 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por
Marcos Paulo Corrêa de Lima Reis, OAB/GO nº 58.395
em favor
MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA
, contra ato do juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas, que manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 12/06/2025, após ação policial que teria começado com a abordagem de dois indivíduos que transitavam em motocicleta sem placa, dos quais um tentou fugir e foi capturado portando cerca de 105g de substância semelhante à maconha, tendo afirmado que realizaria a entrega de droga a um terceiro não identificado e que haveria mais substâncias ilícitas em sua residência.

Posteriormente, na residência desse indivíduo, foram encontrados mais entorpecentes, que disse ter adquirido de “Vinicius”, morador da Rua Estocolmo, Vila Rica, Parauapebas/PA. Na sequência, a polícia dirigiu-se ao endereço indicado, onde MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA teria, segundo a versão policial, autorizado a entrada dos agentes. No local, foram apreendidos uma barra de substância esverdeada (aproximadamente 930g), outras duas porções menores embaladas conhecidas como “abacaxizinhos” (aproximadamente 109g), balança de precisão, três rolos de papel filme e fotografias 3x4 do paciente. Em razão desses fatos, foi lavrado auto de prisão em flagrante e, posteriormente, decretada sua prisão preventiva.

Argumenta que a decisão de manutenção da prisão preventiva se deu com base em fundamentação genérica, sem elementos individualizados que justificassem a medida extrema, o que caracteriza, segundo sua tese, evidente constrangimento ilegal, ressaltando que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Alega também que houve violação de domicílio, pois a entrada policial se deu sem mandado judicial e sem consentimento formal, tornando ilícitas as provas colhidas.

Requereu, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP. No mérito, requer a concessão da ordem com a confirmação da decisão liminar.

Os autos vieram à minha relatoria por prevenção (Num. 28443081 e Num. 28767027).

O pedido liminar foi analisado
pelo Des. Pedro Sotero
, nos termos do art. 112, §2º do Regimento Interno deste E. Tribunal, a qual indeferiu o pedido por ausência dos requisitos legais, em decisão de
Num. 28450241
.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 28519708.

Em parecer de Num. 2

28676441, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pela denegação do
writ
.

Eis os fatos.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à alegada ausência de fundamentos concretos para manutenção da prisão preventiva do paciente.

Verifica-se que em decisão (id. 28194219), o juízo coator manteve a prisão preventiva nos seguintes termos:

“(...)

Analisando a situação processual dos flagranteados, entendo por acertada a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Verifico que ainda é o caso da manutenção da prisão, visto que ainda se fazem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP,
isto porque a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública, compreendida como o risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte dos agentes, caso sejam postos em liberdade.

Os agentes foram encontrados com mais de 1kg de substância semelhante à maconha, conforme auto de constatação provisório de substância (id 146299766 - Pág. 32), situação que, "a priori", demonstra ser incompatível com um contexto de uso e revela, por ora, indícios da suposta prática de mercancia.

(...)

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão (art. 282, §6º e 319, CPP), pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, eis que, conforme demonstrado na fundamentação supra, não há condições de se voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública e ao feito.

(..)

Ante o exposto, ainda estando presentes os pressupostos, requisitos e fundamentos da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA E FRANCISCO ERVYSON LOPES SANTOS, com base na garantia da ordem pública e pela conveniência da instrução criminal.

E a partir das informações apresentadas pelo juízo de primeiro grau (Num. 28519708), observa-se, que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente considerou como elementos que motivaram que ensejaram a sua decretação. Com isso, ressalto o teor da decisão que decretou a prisão preventiva transcrita na íntegra pelas informações apresentadas (id. 28519708 – Pág. 4/7):

“Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de
FRANCISCO ERVYSON LOPES SANTOS E MARCOS VINICIUS SEREJO COSTA
, capturados no dia 12 de JUNHO de 2025, em Parauapebas/PA, durante patrulhamento policial. Segundo a autoridade policial, ao perceberem a aproximação da guarnição, os flagranteados tentaram empreender fuga, sendo ambos alcançados e abordados. Com eles foram apreendidas porções de substâncias entorpecentes (maconha e ecstasy), embaladas para comercialização, além de balança de precisão e rolo de papel sulfit.

Nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, cabe ao magistrado converter a prisão em flagrante em prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Conforme exige o referido dispositivo, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que demonstrados o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
.

No caso em apreço,
estão suficientemente delineados os indícios de autoria e materialidade delitiva, consoante se extrai dos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, das declarações colhidas, das imagens juntadas
(Id. 146299774).

O periculum libertatis resta evidenciado pela natureza e gravidade concreta da infração penal atribuída aos flagranteados. Trata-se de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com acentuado grau de reprovabilidade, mormente em razão da significativa quantidade de droga apreendida (mais de 1 kg de maconha e 109g de ecstasy), da variedade das substâncias entorpecentes (maconha e ecstasy) e do comportamento de tentativa de fuga dos agentes
.

Outrossim, o comportamento de evadir-se da abordagem policial revela periculosidade concreta dos autuados e risco evidente de reiteração delitiva, o que, por si só, justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Ressalta-se, ademais, que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se absolutamente insuficientes para resguardar os fins do processo no caso vertente
. A gravidade da conduta imputada, associada às circunstâncias fáticas acima delineadas, desautorizam qualquer outra providência que não a prisão preventiva
, nos termos do art. 282, §6º do CPP.

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, caput, II, 312, 313, I e 315 do CPP, CONVERTO a segregação flagrancial dos conduzidos em PRISÃO PREVENTIVA, como garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.”

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

No presente caso, verifica-se dos trechos acima colacionados que o magistrado a quo decretou a prisão preventiva do paciente, observando a necessidade de fundamentação concreta da medida.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou que as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante, declarações colhidas em sede policial, imagens juntadas ao ID 146299774 e auto de constatação provisório de substância.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
) pela
necessidade de garantir a ordem pública
e
a aplicação da lei penal
, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, mais de 1kg de maconha e 109g de ecstasy, embaladas para comercialização, além de balança de precisão e rolo de papel sulfit, o que indica suposta traficância, e do comportamento de tentativa de fuga dos agentes.

E, ao manter a medida cautelar, utilizou-se da denominada fundamentação
per

relationem
, destacando não existir fato novo que demonstrasse a desnecessidade da manutenção da medida.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar e manter a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva, conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública, entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Em relação às alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Quanto a alegação violação de domicílio do paciente, tal questão demanda incursão aprofundada no acervo fático-probatório dos autos, circunstância incompatível com a via estreita do habeas corpus.

Com efeito, constata-se evidente antagonismo de versões — de um lado, a narrativa defensiva de ilegalidade; de outro, o relato oficial dos policiais, conferindo presunção de veracidade aos atos da autoridade pública até prova inequívoca em sentido contrário. Não há, neste writ, elemento objetivo suficiente a infirmar, de plano, a versão policial, tampouco prova pré-constituída capaz de afastar a presunção de legitimidade da atuação estatal.

Ressalte-se, ademais, que a defesa requereu, de modo subsidiário, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, contudo, tal pedido não encontra amparo no ordenamento jurídico.

O inciso V do art. 318 do CPP autoriza a prisão domiciliar
exclusivamente à mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
, condição absolutamente incompatível com a situação do paciente, pessoa do sexo masculino, conforme os elementos objetivos dos autos.

Assim, inexistindo nos autos qualquer circunstância que permita a aplicação do benefício legal — notadamente por não se tratar o paciente de mulher mãe de filho menor de idade —, impõe-se a rejeição do pedido subsidiário, por manifesta inadequação e ausência de previsão legal.

Assim,
não acolho
as alegações ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito, pela
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 14 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/08/2025